Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700717-42.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal Embargado: Maciel Miguel Alves Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 50881014). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator